Tribunal: TJES
Processo: 5005897-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005897-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDICATO DAS EMPRESAS LOCADORAS VEIC.AUTOMOTORES NO EST.ESANTO

AGRAVADO: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS RESTRITIVAS. PARCELAMENTO DO OBJETO. PRAZO EXÍGUO PARA EXECUÇÃO. EXIGÊNCIA DE VÍNCULO PRÉVIO COM MOTORISTAS. COMPROMETIMENTO À COMPETITIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato das Empresas Locadoras de Veículos Automotores do Estado do Espírito Santo (SINDLOC/ES) contra decisão que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança ajuizado contra ato do pregoeiro do Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo (CIM NORTE/ES). O pedido liminar visava suspender o Pregão Eletrônico nº 004/2025, destinado à contratação de locação de veículos, sob alegação de ilegalidades no edital que comprometeriam a ampla competitividade e a isonomia entre os licitantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a aglutinação de itens heterogêneos no Lote 1 do edital compromete a competitividade, por afronta ao princípio do parcelamento do objeto; (ii) analisar se as exigências editalícias - especialmente a prova prévia de vínculo com motoristas e o prazo de 15 dias para início da execução contratual - configuram cláusulas restritivas indevidas; e (iii) avaliar se as exigências editalícias violam os princípios da isonomia, da razoabilidade e da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Súmula 247) e da Lei nº 14.133/2021 estabelece que o parcelamento do objeto é obrigatório sempre que técnica e economicamente viável, com o objetivo de ampliar a competitividade. A aglutinação de 13 itens de natureza heterogênea em um único lote, adjudicado pelo menor preço global, restringe a participação de empresas aptas a fornecer parte dos itens, mas não o todo.

A justificativa apresentada pela Administração, de gestão logística centralizada, não é suficiente para afastar a obrigatoriedade do parcelamento diante da diversidade dos veículos licitados e da ausência de comprovação de ganho de escala ou economicidade global.

A exigência de comprovação de vínculo empregatício com motoristas antes da assinatura do contrato antecipa obrigações contratuais e representa ônus excessivo aos licitantes, violando entendimento consolidado do TCU de que tais requisitos devem ser exigidos apenas na fase de execução.

O prazo de 15 dias corridos para início da execução do contrato, com fornecimento de veículos zero quilômetro, é desproporcional, ignorando a realidade logística do setor, como prazos de faturamento, emplacamento e personalização dos veículos. Tal exigência cria barreira intransponível para a maioria dos licitantes, comprometendo o princípio da isonomia.

As cláusulas editalícias impugnadas revelam potencial direcionamento do certame e afrontam os princípios da ampla competitividade, isonomia e busca pela proposta mais vantajosa, justificando a concessão da tutela recursal para suspender o pregão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inclusão de itens heterogêneos em um único lote, sem justificativa técnica e econômica idônea, viola o princípio do parcelamento obrigatório do objeto e restringe a competitividade do certame.

A exigência de comprovação de vínculo com motoristas antes da assinatura do contrato é indevida e representa antecipação de obrigação contratual que limita a participação de licitantes.

O prazo de 15 dias corridos para início da execução contratual com fornecimento de veículos novos é desarrazoado e compromete o caráter competitivo da licitação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XXI; Lei nº 14.133/2021, arts. 40, I; Súmula TCU nº 247.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Remessa Necessária Cível nº 0017267-37.2016.8.08.0030, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 12.07.2021; TCE-MG, RO nº 1012067, Rel. Cons. Sebastião Helvecio, j. 12.12.2018; TCU, Acórdãos citados nos DENs nº 969645, nº 1031267 e nº 912078.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
SINDLOC - SINDICATO DAS EMPRESAS LOCADORAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a decisão acostada em ID 13243378, proferida pelo MM Juiz Plantonista da 7ª Região, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato apontado como coator praticado pelo
PREGOEIRO do CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - CIM NORTE/ES
, indeferiu o pedido liminar que visava a suspensão do Pregão Eletrônico de nº 004/2025, a ser realizado em 14/04/25 às 09h.

Irresignado, o sindicato agravante sustenta, em resumo, que
(1)
a estruturação do edital em apenas dois lotes, especialmente o Lote 1 com 13 itens heterogêneos, é ilegal por ausência de justificativa técnica, em afronta à ampla competitividade;
(2)
a vedação genérica à participação de microempresas e empresas de pequeno porte no Lote 1 é indevida, pois diversos itens têm valor estimado inferior ao teto legal de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais);
(3)
o prazo de 15 dias corridos para início da execução contratual é exíguo e inviável, desconsiderando a logística necessária para disponibilização de veículos zero quilômetro;
(4)
a exigência de atestado técnico de experiência mínima de 50% do objeto licitado é desproporcional e não encontra amparo técnico;
(5)
o edital exige, indevidamente, comprovação de vínculo empregatício prévio com motoristas no ato da assinatura do contrato, o que antecipa obrigação contratual e restringe a competitividade;
(6)
a exigência de garantia de proposta no valor de 1% do total estimado do lote é desarrazoada, especialmente em licitação por registro de preços, representando obstáculo financeiro às empresas interessadas.

Com base em tais argumentos, ped
iu
a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo para que sejam sustados os efeitos da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 004/2025, promovido pelo Consórcio Público CIM NORTE/ES, impedindo-se a homologação do resultado e a adjudicação do objeto licitado, até o julgamento final deste recurso. No mérito, pleite
ou
a reforma da decisão agravada.

D
ecisão ID 13507251 indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

A controvérsia central, tal como delineada pelo
a
gravante, centra-se na alegada ilegalidade de diversas cláusulas do Edital e do respectivo Termo de Referência, as quais, em tese, violariam os princípios basilares da licitação, notadamente o da ampla competitividade, da busca pela proposta mais vantajosa e o tratamento favorecido às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME/EPP), em face da Lei nº 14.133/2021.

De início, cabe reafirmar que a intervenção do Poder Judiciário nos procedimentos licitatórios é restrita ao controle da legalidade e da estrita observância aos princípios constitucionais e legais que regem a Administração Pública e as contratações governamentais. Deve-se respeitar, em regra, o mérito administrativo e a discricionariedade técnica do gestor público.

Nesse sentido, o Edital é a lei interna da licitação, e suas cláusulas, desde que devidamente motivadas e aderentes ao interesse público, gozam de presunção de legitimidade e legalidade. Para que se justifique a suspensão ou anulação de um certame, faz-se indispensável a demonstração de ilegalidade manifesta, desvio de finalidade ou irrazoabilidade inafastável.

Estabelecidas essas premissas, o agravante sustenta, como principal argumento, a ilegalidade do agrupamento de 13 (treze) itens distintos e heterogêneos (veículos Van, Caminhonete 4x4, Sedan, Hatch, SUV e Pickup), com e sem motorista, totalizando um valor substancial, sob a forma de Lote 1, com adjudicação pelo menor preço global do lote.

O questionamento remete à regra do parcelamento do objeto, princípio fundamental das licitações brasileiras, consolidado na Súmula 247 do Tribunal de Contas da União e elevado a norma cogente no art. 40, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, que determina o fracionamento do objeto sempre que for técnica e economicamente viável, visando à ampliação da competitividade.

A Súmula 247 do TCU estabelece:

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.

A administração, por sua vez, argumenta que a opção pela contratação em lotes se justifica pela complexidade logística do serviço de locação de frota de veículos zero quilômetro para atender a 16 (dezesseis) municípios consorciados de forma uniforme e integrada, exigindo uma gestão mais centralizada e eficiente.

Não obstante, a
diversidade de categorias de veículos em um mesmo lote tendem a restringir a competitividade, afastando potenciais licitantes que, embora aptos a fornecer parte do objeto, não possuem capacidade para atender à totalidade do Lote 1.

Imperioso destacar que
o Tribunal de Contas do ES
ao suspender as Atas de Registro de Preço nº 037 e 038/2025, pertinentes ao Pregão Eletrônico 04/2025, ora em questão
,
apontou, no tocante a licitação em apenas dois lotes, que

“tal justificativa não se mostra suficiente, pois desconsidera que a diversidade de categorias de veículos pode afastar empresas especializadas, comprometendo tanto a competitividade quanto a eficiência do certame. Ademais, a medida contraria o princípio do parcelamento, previsto na legislação como forma de ampliar a participação de licitantes e fomentar a economicidade”
(TC - CIM NORTE - Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo - Cim Norte - Controle Externo - Fiscalização - Representação n.º 03665/2025-9 - Relatora: Des.ª Márcia Jaccoud Freitas).

A conveniência administrativa de uma gestão unificada, embora legítima em si, não pode se sobrepor ao interesse público maior de obtenção da proposta mais vantajosa por meio da máxima competitividade. A ampliação da concorrência, decorrente do parcelamento do objeto, tem o potencial de gerar propostas mais favoráveis à Administração Pública, tanto em termos de custos quanto de eficiência contratual.

Nesse sentido,

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO. SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA. FRACIONAMENTO DO OBJETO. AMPLA PARTICIPAÇÃO E COMPETITIVIDADE. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA.
[...] A licitação engloba duplo objetivo, o primeiro de proporcionar ao poder público o negócio mais vantajoso e, o segundo, de assegurar ao administrado a oportunidade de concorrer, em igualdade de condições, com os demais interessados. Neste sentido ao unificar o objeto licitatório com dois sistemas de informática distintos por preço global, fere o caráter competitivo, impedindo a busca pela proposta mais vantajosa. 3. O procedimento licitatório adotado, infringiu critérios estabelecidos na Lei nº 8666/93, uma vez que, o arts. 3º, §1º e 44, §1º estabelecem a vedação da Administração Pública estabelecer cláusulas que restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação e se utilizem de elementos subjetivos que ilidem o princípio da igualdade entre os licitantes 4.
O parcelamento do objeto da licitação democratiza o acesso às contratações públicas sendo uma expressa recomendação do legislador ordinário, conforme interpretação do artigo 23 §1º, da Lei 8666/93, pois visa buscar propostas mais vantajosas e econômicas para a Administração Pública, ampliando a competitividade e, com a divisão do objeto, tende a adequar as particularidades e especificidades que cada objeto exige
.
5. Remessa conhecida . Sentença mantida. (TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 00172673720168080030, Relator.: Jorge do Nascimento Viana, Data de Julgamento: 12/07/2021, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2021).

RECURSO ORDINÁRIO. PREFEITURA MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL. GERENCIAMENTO DE FROTA. RECURSO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PARCELAMENTO DO OBJETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VANTAJOSIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO SISTEMA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE CLAREZA DO OBJETO DA LICITAÇÃO. CRITÉRIO DE JULGAMENTO – MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA À VANTAJOSIDADE DA CONTRATAÇÃO E À APURAÇÃO DO MELHOR PREÇO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA. NEGADO PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ARQUIVAMENTO.
1. Nos termos do art. 23 da Lei n. 8.666/93, o não parcelamento do objeto só será admitido quando demonstrada sua viabilidade técnica e econômica. Ainda, dispõe a Súmula n. 247 do Tribunal de Contas da União que a admissão da adjudicação por item e não por preço global é obrigatória nos editais de licitação para contratação de obras, serviços, compras e alienações cujo objeto seja divisível, sob pena de restringir a competitividade do certame
[...]
(TCE-MG - RO: 1012067, Relator.: Cons. Sebastião Helvecio, Data de Julgamento: 12/12/2018, Data de Publicação: 12/04/2019).

Desse modo, a argumentação de inviabilidade técnica e econômica para o parcelamento não se sustenta de maneira robusta diante da manifesta heterogeneidade do objeto licitado e da potencial restrição à competitividade que a sua aglutinação acarreta.

Além disso, o
Edital impõe barreiras que ferem a isonomia e a razoabilidade
ao e
xig
ir
prova de vínculo com motoristas no ato da assinatura do contrato.

O Tribunal de Contas da União (TCU) possui entendimento consolidado de que a exigência de estrutura operacional (como instalações, veículos e equipamentos) e pessoal contratado deve ocorrer apenas no momento da contratação ou da ordem de início, e não como requisito prévio na fase de habilitação.

Essa jurisprudência visa evitar a imposição de ônus financeiros (custos operacionais) a empresas que ainda não possuem garantia de que irão efetivamente executar o contrato, ampliando a competitividade.

Nesse sentido,

[...]
A exigência de que o responsável técnico faça parte do quadro permanente da empresa mostra-se, excessiva e limitadora à participação de eventuais interessados no certame, uma vez que o essencial, para a Administração, é que o profissional esteja em condições de efetivamente desempenhar seus serviços no momento da execução de um possível contrato.
[...]
A legislação que regulamenta a licitação busca evitar eventuais imprecisões na definição do objeto do edital, evitando, assim, interferência de predileções pessoais do administrador e garantindo a lisura do julgamento
[...].
(TCE-MG - DEN: 969645, Relator.: Cons. Wanderley Ávila, Data de Julgamento: 08/02/2018, Data de Publicação: 01/03/2018).

[...]
A exigência, na fase de habilitação, de comprovação de “propriedade dos equipamentos” mínimos necessários para a execução do objeto da licitação contraria o disposto no art. 30, §6º, da Lei n. 8666/93, que veda as exigências de propriedade na documentação relativa à qualificação técnica [...] (TCE-MG - DEN: 1031267, Relator.
: Cons. José Alves Viana, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data de Publicação: 11/02/2019).

Igualmente, a exigência editalícia que impõe o início da operação com veículos zero quilômetro no exíguo prazo de 15 (quinze) dias revela-se materialmente desarrazoada e afrontosa aos princípios basilares da licitação pública.

Sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, tal imposição ignora a realidade mercadológica do setor automotivo. A disponibilização de uma frota robusta de veículos novos não é ato instantâneo,
ao contrário,
trata-se de um processo complexo que envolve etapas burocráticas e logísticas mandatórias, quais sejam: o faturamento junto às montadoras ou concessionárias, o transporte e entrega técnica, os trâmites de emplacamento e licenciamento perante os órgãos de trânsito (Detran), e, notadamente, a customização visual (adesivagem/padronização) exigida pelo Ente Público.

Comprimir todas essas etapas em apenas duas semanas torna o cumprimento da obrigação faticamente inexequível para qualquer licitante que não disponha previamente dos bens.

Nesse contexto, a cláusula editalícia fere o princípio da isonomia, na medida em que cria uma barreira de entrada intransponível para a vasta maioria dos competidores.

Ao estipular um prazo impraticável para a aquisição da frota, o Edital privilegia injustificadamente empresas que, porventura, já detenham frota ociosa em pátio ou — o que é ainda mais grave — aquelas que detivessem informação privilegiada acerca da demanda, permitindo-lhes antecipar a aquisição dos bens.

Por conseguinte, tal restrição configura forte indício de direcionamento do certame. A jurisprudência das Cortes de Contas é pacífica no sentido de que prazos de mobilização incompatíveis com a complexidade do objeto licitado frustram o caráter competitivo da licitação (art. 37, XXI, da CF/88), pois afastam potenciais interessados aptos e limitam a disputa a um universo restrito de fornecedores, resultando, invariavelmente, em contratações menos vantajosas para o Erário
(TCE-MG - DEN: 912078, Relator.: Cons. Subst. Hamilton Coelho, Data de Julgamento: 20/09/2016, Data de Publicação: 30/06/2017)
.

Destarte
, em consonância com a jurisprudência dominante, e, ainda, considerando as decisões proferidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo nos autos do Processo nº 03665/2025,
D
OU
PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento
, para determinar a imediata suspensão do Pregão Eletrônico nº 004/2025 e dos seus atos subsequentes, incluindo a homologação do resultado e a adjudicação do objeto licitado, conduzido pelo CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO – CIM NORTE/ES, até
o julgamento do processo originário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para determinar a imediata suspensão do Pregão Eletrônico nº 004/2025 e dos seus atos subsequentes, incluindo a homologação do resultado e a adjudicação do objeto licitado, conduzido pelo CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO – CIM NORTE/ES, até o julgamento do processo originário.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.